Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-59.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO DE FATO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 492 do Código de Processo Civil - CPC consagra o princípio da congruência – ou da adstrição, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. Será extra petita o provimento no qual o magistrado concede algo diferente do que foi pedido.

2. O juízo anulou as operações realizadas pela instituição financeira, sob o fundamento de que não teria agido de forma diligente, pois a autora seria incapaz e não houve autorização do curador. O juízo incidiu em erro de fato. A autora, na verdade, é plenamente capaz para exercer atos perante terceiro e não é curatelada. O documento considerado pelo juízo demonstra ser ela curadora de seu irmão, não o contrário.

3. A autora não pede a anulação das operações: inclusive, na emenda à inicial reforça que pretende a portabilidade contratada e que não possui interesse, nesta demanda, acerca do cancelamento do consórcio e empréstimo consignado. Nas razões do apelo esclarece, ainda, que, caso os contratos sejam anulados, não tem possibilidade de devolver todos os valores firmados nos contratos.

4. Assim, deve ser acolhida a preliminar de julgamento extra petita para que a sentença seja cassada.

5. O artigo 1.013, § 3o, II, do CPC estabelece que quando o Tribunal decreta a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, deve decidir desde logo o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

6. O feito não está em condições de imediato julgamento. É necessária a instrução processual para o banco seja intimado a discriminar os valores decorrentes da falha na portabilidade, como requerido pela autora na petição inicial, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Apelação da autora provida. Agravo interno e a apelação do réu prejudicados.